Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011526-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (AGRAVANTE), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (AGRAVADO), MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES - CPF: 349.368.151-87 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - CPF: 767.914.401-04 (ADVOGADO), OSMAIR DE ROSSI - CPF: 340.408.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA REGINA MARTINS DA COSTA - CPF: 550.045.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMED - CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA - CNPJ: 04.887.331/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DEVIDO À NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA – DESCABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV e X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ
(3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
HOSPITAL AMECOR LTDA
, contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de rendimentos do executado para o pagamento do crédito exeqüendo (honorários advocatícios), no percentual de 30% da sua remuneração da executada, até o adimplemento integral do débito executado, no valor inicial de R$ 65.650,00 (sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais).

Sustenta o agravante a impenhorabilidade do salário, nos termos do artigo 833, inciso IV, § 2º, do CPC/15, uma vez que o débito executado não se trata de verba alimentar e o valor recebido pelo devedor é muito inferior a 50 salários-mínimos.

Alega que os gastos necessários a própria subsistência e de sua família já ocupam quase 100% dos ganhos do executado, não podendo arcar com 30% dos rendimentos líquidos.

De forma subsidiária, requer que a penhora recaia sobre o percentual de 0,8% dos seus rendimentos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 131865670).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 134847674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora agravado, protocolou em 03/11/2003, em desfavor da CAMED – Caixa de Assistência Médica Ltda,
Execução de Título Extrajudicial
para o recebimento de R$ 65.650,00 (sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais), representado pelos cheques nº 347959, 347960, 347961 e 347962, todos emitidos em 22/05/2003 e no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) cada, e o cheque nº 363939, no valor de R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais), emitido em 04/08/2003, devolvidos por insuficiência de fundos.

Após várias tentativas tentativa de localização de bens do executado e desconsideração da personalidade jurídica do devedor, a exeqüente requereu a constrição de 30% da remuneração do executado/agravante.

Contra decisão que deferiu tal pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a impenhorabilidade dos rendimentos alegada pelo agravante, convém destacar que após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Logo, não é justo que o executado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”

(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, não prospera a pretensão recursal a fim de reformar a decisão singular que autorizou a constrição de parte dos rendimentos do agravante, na proporção 30% (trinta por cento) da sua renda líquida, enquadrando-se na prioridade do artigo 835, I, do CPC/15.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Nesse contexto, também não prospera o pedido subsidiário de adequação da penhora ao percentual de 0,8%, valor demasiadamente ínfimo para saldar a dívida, sobretudo ao se levar em consideração o valor originário da dívida e o fato de a execução se arrastar desde 2003.

Desta feita, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022